Tribunal: TJMT
Processo: 0045415-17.2011.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO REJEITADOS - ERRO MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO E OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS DA DECISÃO PROFERIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR O DEFEITO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.
1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.
2 - Não é possível a oposição dos embargos de declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.
3 – Diante da existência de um erro material entre o acórdão e os fundamentos e dispositivos da decisão proferida, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, sem atribuição de efeitos modificativos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045415-17.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), JANE LÚCIA DOURADO YAMASSAKI SILVA (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 229.290.703-82 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 229.290.703-82 (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANE LUCIA DOURADO YAMASSAKI SILVA (EMBARGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 229.290.703-82 (EMBARGADO), JANE LÚCIA DOURADO YAMASSAKI SILVA (EMBARGADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO E ACOLHEU DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – APELO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – EMBARGOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - REJEITADOS - ERRO MATERIAL ENTRE O ACÓRDÃO E OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVOS DA DECISÃO PROFERIDA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA SANAR O DEFEITO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material.

2 - Não é possível a oposição dos embargos de declaração para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

3 – Diante da existência de um erro material entre o acórdão e os fundamentos e dispositivos da decisão proferida, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado, sem atribuição de efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0045415-17.2011.8.11.0041

EMBARGANTES
: ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E OUTRA

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS
: ESTADO DE MATO GROSSO

ANTÔNIO CARLOS DA SILVA E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade do recurso de apelação e, consequentemente, não conheceu do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, negou provimento ao apelo apresentado por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva, restando, assim, ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO ENTE ESTADUAL - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 - JUSTA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No. 3.365/41 - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em vista de o prazo para a interposição do Recurso de Apelação Cível, quando se tratar da Fazenda Pública, ter início a partir da intimação pessoal, por meio da carga ou remessa dos autos, deve-se acolher a preliminar de intempestividade recursal.

2 - A desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5o, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

3 - Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença. (N.U 0018083-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

4 - Somente quando a sentença fixar o valor da indenização em quantia superior ao preço oferecido, o desapropriante será condenado a pagar honorários advocatícios; em caso contrário, o ônus é do expropriado.

Os
Embargantes Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva
, sustentam a ocorrência de erro material, ao argumento de que no acórdão elaborado pela Secretaria constou o acolhimento da
preliminar de ilegitimidade
, quando o correto é de
intempestividade
do apelo, conforme voto e ementa.

Assim, pugnam pelo provimento dos presentes aclaratórios para corrigir o erro material no dispositivo do v. acórdão e constar que a preliminar acolhida é de intempestividade do apelo do Estado de Mato Grosso, ensejando o não conhecimento do referido recurso, o que – frise-se – não acarretará qualquer modificação no resultado do julgamento.

Por outro lado, o
Estado de Mato Grosso
apresentou recurso de embargos de declaração no id. 122401513, pugnando pelo saneamento da omissão, para que se considere a prerrogativa funcional dos procuradores de intimação pessoal, conforme a jurisprudência. Consequentemente, devem ser aplicados efeitos modificativos ao julgado, conhecendo-se do recurso de apelação interposto ao id. 64922999, para lhe apreciar o mérito e dar provimento aos pedidos ali expostos.

Requereu, ainda, o prequestionamento expresso dos princípios da ampla defesa e do contraditório, contidos no artigo 5o, LV, da Constituição Federal; dos princípios da paridade, da isonomia, da eficiência; e do artigo 183, § 1o, do CPC.

O Estado de Mato Grosso e os Embargantes Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva apresentaram suas contrarrazões nos ids. 122587863 e 124147074, respectivamente.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, acolheu a preliminar de intempestividade do recurso de apelação e, consequentemente, não conheceu do recurso apresentado pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, negou provimento ao apelo apresentado por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva, restando, assim, ementado:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE - PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO APRESENTADO PELO ENTE ESTADUAL - ACOLHIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 - JUSTA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No. 3.365/41 - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em vista de o prazo para a interposição do Recurso de Apelação Cível, quando se tratar da Fazenda Pública, ter início a partir da intimação pessoal, por meio da carga ou remessa dos autos, deve-se acolher a preliminar de intempestividade recursal.

2 - A desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5o, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-lei 3.365/1941.

3 - Inexistindo dúvidas, quanto à procedência do pedido de desapropriação do bem, mas tão somente ao valor do imóvel, é facultado ao Julgador determinar que o montante seja apurado na liquidação da sentença. (N.U 0018083-07.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 14/08/2020).

4 - Somente quando a sentença fixar o valor da indenização em quantia superior ao preço oferecido, o desapropriante será condenado a pagar honorários advocatícios; em caso contrário, o ônus é do expropriado.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Pois bem.

Analisando os autos, não verifico o vício da omissão apontado pelo Embargante Estado de Mato Grosso.

Isso porque, conforme constou no acórdão recorrido, a certidão de id. 15074992, da lavra da Escrivã do Cartório Judicial, atestou que os autos foram remetidos à PGE-MT, em 2-10-2019, data esta que deve ser considerada para fins de termo
a quo
do prazo recursal.

Restou assinalado que o artigo 183, § 1o, do CPC, dispõe que a intimação pessoal do Estado se dá por meio de
carga dos autos
, sendo este considerado o início do prazo para suas manifestações processuais.

Desse modo, considerando que o termo inicial ocorreu em 2-10-2019, o término do prazo para interpor o recurso de apelação transcorreu em 14-11-2019, no entanto, o apelo foi interposto apenas em 18-11-2019, razão pela qual, não foi conhecido, não havendo qualquer omissão no julgado em relação a este ponto.

Com efeito, sabe-se que não é possível a oposição deste recurso para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais se chegou à conclusão do julgado, pois os Declaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Por outro lado, de fato, existe um erro material entre o acórdão e os fundamentos e dispositivos da decisão proferida.

Isso porque, a
Secretaria
fez constar no acórdão a seguinte redação:

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA; ACOLHEU
A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
; NÃO CONHECEU DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DE ANTONIO CARLOS DA SILVA, E JANE LUCIA DOURADO YAMASSAKI SILVA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Ocorre que, na fundamentação do acórdão, na parte dispositiva da decisão e na ementa, a preliminar discutida que gerou a deserção do recurso estatal foi a intempestividade da apelação. Veja-se:

[...].

VOTO (DA
INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO DE APELAÇÃO APRESENTADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA) Egrégia Câmara:

[...].

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação e das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, diante da ausência dos requisitos de admissibilidade.

É como voto.

[...].

Ante o exposto, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos Apelantes Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva.
Acolho a preliminar de intempestividade do recurso de apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso
, suscitada pelos Réus/Apelados e não conheço do recurso interposto. No mérito, desprovejo o recurso de apelação apresentado por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva.

É como voto.

[...].

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM IMISSÃO NA POSSE -
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO APRESENTADO PELO ENTE ESTADUAL - ACOLHIMENTO
- RECURSO NÃO CONHECIDO - MÉRITO - OBRAS DA COPA DO MUNDO DE 2014 - JUSTA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL EXPROPRIADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 27, § 1o, DO DECRETO-LEI No. 3.365/41 - RECURSO DESPROVIDO.

1 – Em vista de o prazo para a interposição do Recurso de Apelação Cível, quando se tratar da Fazenda Pública, ter início a partir da intimação pessoal, por meio da carga ou remessa dos autos, deve-se acolher a preliminar de intempestividade recursal.

[...].
[Destaquei].

Assim, os embargos de declaração opostos por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva merecem acolhimento para sanar o erro material apontado, sem modificação do julgado.

Ante o exposto, prequestionada a matéria,
rejeito
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso.
Acolho
os embargos de declaração opostos por Antônio Carlos da Silva e Jane Lúcia Dourado Yamassaki Silva, sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material existente no acórdão elaborado pela Secretaria no id. 119294995, para constar o acolhimento da preliminar de intempestividade ao invés da preliminar de ilegitimidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022